Tribunal: STF
Processo: RE 1532269
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ana Paula Lopes, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. MAJORAÇÃO TETO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000. CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. MODULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO POSTERIOR. RE 1.414.943/DF STF. REDUÇÃO DO TETO. SITUAÇÃO DIVERSA. INAPLICABILIDADE. 1. O Conselho Especial do TJDFT reconheceu a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital 6.618/2020, por franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que repercutam diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal. 2. O acórdão pertinente ao RE 1.414.943/DF do Supremo Tribunal Federal, apoiou-se no Tema Repetitivo 792/STF, que reduzia o teto para expedição de requisição de pequeno valor às execuções em curso, diversamente do caso em apreço que amplia o valor do recebível. 3. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não alcança o pedido de expedição de RPV, uma vez que apresentado em momento posterior à publicação do acórdão, datada de 22/05/2023. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.”



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, caput, e 100, §3º, ambos da Constituição da República. Alega, em síntese, a constitucionalidade e aplicação imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem afastou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, que elevou o teto para expedição de RPV, no âmbito do Distrito Federal, de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos



    Nesse cenário, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão recorrido NÃO está alinhado com a orientação desta Suprema Corte, no sentido da validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020. Nesse sentido:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1414943 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 01-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 01-03-2023  PUBLIC 02-03-2023)  



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE 729.107-RG. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020 QUE ELEVOU DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS O TETO DE EXPEDIÇÃO DE RPV NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA INICIADO NA VIGÊNCIA DESSA LEI SUBMETE-SE AO TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS, POIS O FATOR CRONOLÓGICO NÃO É SUFICIENTE PARA NEGAR AO CREDOR O PAGAMENTO DE RPV COM BASE NA NOVA LEGISLAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DOS CREDORES PERANTE O ESTADO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem entendeu que a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada no caso dos autos, pois a sentença transitou em julgado em período anterior à edição da norma e o cumprimento de sentença iniciou-se dia 17/12/2020, na vigência da Lei nº 3.624/2005. 3. O acórdão recorrido deu aplicação equivocada à tese fixada no Tema 792 da repercussão geral, uma vez que, considerando que o cumprimento da sentença iniciou-se na vigência da Lei 6.618/2020, esta deve ser aplicada ao caso dos autos, pois o fator cronológico não é suficiente para negar ao credor o pagamento de RPV com base na nova legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 4. Quanto à alegação do recorrente no sentido de que o TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade, não há falar em omissão, uma vez que tal matéria não foi debatida na origem. Além disso, a decisão indicada pelo embargante ainda não transitou em julgado. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1459786 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 15-12-2023  PUBLIC 18-12-2023)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento por meio de RPV de 10 para 20 salários mínimos. 4. Natureza material e processual. Tema 792. Ausência de distinção entre as hipóteses de aumento ou diminuição do limite para expedição de RPV. Incidência do princípio do tempus regit actum, que se aplica indistintamente, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1444260 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 14-12-2023  PUBLIC 15-12-2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou  provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor - RPV.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente